Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu gratuidade de justiça ao agravante em cumprimento de sentença derivado de ação ordinária. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que indicariam incompatibilidade entre a renda do agravante e o benefício concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se houve omissão na análise dos elementos probatórios que indicariam renda incompatível com a gratuidade de justiça; e ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
5. A alegação de renda incompatível, ainda que acompanhada de documentos, não configura omissão, mas tentativa de rediscussão da matéria, incabível em sede de embargos de declaração.
6. A decisão consignou que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis para modificar o conteúdo do julgado.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.